Tribunal: TJBA
Processo: 8013025-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013025-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: PEDRO LOESTER REIS COSTA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO SOBRE OS LEILÕES. MANUTENÇÃO DA POSSE E SUSPENSÃO DO LEILÃO. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Consumo de Salvador que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária até o trânsito em julgado da demanda. A decisão também determinou que a instituição financeira se abstivesse de incluir o imóvel em leilão judicial ou extrajudicial, ou, caso já incluído, promovesse sua exclusão no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão concessiva de tutela de urgência à luz dos requisitos legais; (ii) apurar o cumprimento das exigências legais relativas à intimação do devedor sobre a realização de leilões extrajudiciais conforme o art. 27 da Lei nº 9.514/97; (iii) avaliar a razoabilidade do prazo e do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para a concessão da tutela de urgência, expondo de forma clara os elementos que demonstram a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.

O procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente deve observar, obrigatoriamente, os requisitos da Lei nº 9.514/97, especialmente os artigos 26 e 27, que exigem intimação pessoal do devedor para purgar a mora e comunicação formal das datas e locais dos leilões.

5.

Não há comprovação, nos autos, de que a parte autora/agravada tenha sido efetivamente notificada quanto às datas, horários e locais dos leilões, em descumprimento ao § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/97, o que evidencia a probabilidade do direito invocado e justifica a manutenção da tutela.

6.

A multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, apresenta-se proporcional e razoável, especialmente diante da capacidade financeira do agravante e da finalidade coercitiva da medida, conforme autorizam os arts. 497 e 536, §1º, do CPC.

7.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, diante da natureza da medida e do princípio da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial exige a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

2.

A ausência de comprovação da comunicação formal ao devedor sobre as datas e locais dos leilões viola o procedimento legal previsto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 e justifica a suspensão dos leilões e a manutenção da posse do imóvel.

3.

A fixação de multa cominatória em valor compatível com a obrigação imposta e a capacidade do devedor é válida e encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC/2015, arts. 300, 497 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000200656577001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 21.10.2020; TJ-MS, AI nº 1419473-74.2023.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 01.03.2024.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº

8013025-55.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante –
BANCO ITAUCARD S.A
, e como Agravado(a)-
PEDRO LOESTER REIS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO,

nos termos do voto da Relatora.

7